Tribunal: STF
Processo: Rcl 50929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do feito para o Ministro Dias Toffoli. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Associação Brasileira de Imprensa em face de atos praticados por Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Promotora de Justiça e Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Alega violação ao decidido na ADPF 130 e indica como origens o Procedimento nº 2020.0014.4138-46, Inquérito policial 055/2021, Procedimento nº 2020.0017.7870-91, Ação Penal nº 0000794-18.2021.8.08.0024 da 4ª Vara Criminal de Vitória, Inquérito Policial 007/2021 e Ação Penal nº 0010990-47.2021.8.08.0024 da mesma Vara Criminal. Feito distribuído em 6/12/2021, por sorteio, ao Sr. Ministro Roberto Barroso. 



    O Reclamante suscita na inicial a ‘distribuição por dependência” à Rcl nº 47.792 suscita, em síntese, “que os fatos e fundamentos são siameses, bem como há identidade entre as partes’. 



    A Rcl nº 47.792 também ajuizada por Associação Brasileira de Imprensa em face de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e indica como origens o procedimento nº 2021.0004.9461-26 e o Inquérito Policial nº 005/2021. 



    Considerando a diversidade de origens, bem como o caráter geral da decisão tida por descumprida, o presente feito foi livremente distribuído ao Sr. Ministro Roberto Barroso, salvo melhor juízo, nos termos do §1º do artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    A regra geral de distribuição encontra-se prevista no art. 66 do RISTF, segundo o qual “A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”.



    No que pertine especificamente à Reclamação, a sistemática da distribuição encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”



    In casu, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou que observou, na distribuição da presente reclamação, o § 1º do artigo 70 do RISTF, tendo em vista a diversidade de origens e partes entre os feitos, bem como o caráter geral da decisão tida por descumprida. 



    Consectariamente, não assiste razão ao reclamante quanto à alegada prevenção. 



    Ex positis, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente